Tribunal: TJMT
Processo: 1021876-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021876-40.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIEL GUIMARAES BORGES - CPF: 016.107.421-92 (SUSCITANTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (SUSCITADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0080-13 (SUSCITANTE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (SUSCITANTE), DANIEL GUIMARAES BORGES - CPF: 016.107.421-92 (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR NA ESCOLHA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo da comarca de Guiratinga e juízo da comarca de Várzea Grande, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência, proposta por consumidor contra operadora de telefonia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a escolha do foro da comarca de Várzea Grande como local de propositura da demanda por consumidor domiciliado em comarca diversa, e se é admissível a declinação de competência de ofício em hipóteses de competência territorial relativa.

III. Razões de decidir

3. Nas relações de consumo, a competência prevista no art. 101, I, do CDC, é de natureza relativa quando o consumidor ocupa o polo ativo da demanda, cabendo-lhe a faculdade de optar pelo foro de seu domicílio, pelo do réu, pelo local de cumprimento da obrigação ou, ainda, pelo foro de eleição contratual, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4. Em se tratando de competência territorial relativa, é vedada sua declaração de incompetência de ofício, conforme Súmula 33 do STJ.

5. A escolha do foro pelo consumidor não configura eleição aleatória quando justificada pelo local de cumprimento da obrigação, onde ocorreu a contratação objeto da lide.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Tese firmada
:
“É vedada a declaração de ofício de incompetência territorial relativa quando a ação é proposta por consumidor em foro justificadamente eleito, nos termos do art. 101, I, do CDC, em conformidade com a Súmula 33 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 63, §5o, e 101, I; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.877.552/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.05.2022; Súmula 33/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT em face da MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, relativamente à “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência
” (Proc. no 1034460-70.2024.8.11.0002), ajuizado por DANIEL GUIMARAES BORGES em desfavor de OI S.A.

Consta dos autos que o MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, em decisão inicial, declinou de ofício da competência para a Comarca de Cuiabá com fundamento no art. 46 do CPC e art. 101, I, do CDC, pois, segundo a Magistrada,
“tratando-se de uma ação que envolve relação de consumo, conforme o art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é assegurado ao consumidor o direito de propor a ação no foro de seu domicílio, o que não foi observado neste caso, uma vez que a presente demanda foi ajuizada fora da comarca de domicílio do autor.”
(cf. id. n°171346566).

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração opostos pelo autor, retificou a decisão, reconhecendo Guiratinga como o domicílio correto e determinando a remessa dos autos para aquela Comarca (cf. id. n° 181379879).

O Juízo da Vara Única de Guiratinga, ao receber os autos, suscitou o presente conflito negativo, alegando que a competência é relativa e que a escolha do foro pelo consumidor representa uma faculdade, não uma obrigação. Argumenta que a escolha do foro de Várzea Grande pelo autor foi justificada pelo local de cumprimento da obrigação, onde a contratação da linha telefônica ocorreu, e invoca a Súmula 33 do STJ, que veda a declaração de incompetência relativa de ofício (cf. id. n° 187784982).

Em decisão liminar, designei o Juízo suscitado da 1a Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, para que, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da Ação Declaratória de Inexistência de Débito (Processo no 1034460-70.2024.8.11.0002). (cf. id. n° 298046352).

O Juízo suscitado prestou informações (cf. id. n° 307886886).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção (cf. id. n° 307435393).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma,

A controvérsia centra-se na interpretação do art. 101, I, do CDC e na possibilidade de declinação de ofício da competência territorial em relações de consumo.

O dispositivo legal prevê que
"a ação
pode
ser proposta no domicílio do autor"
, estabelecendo uma faculdade ao consumidor para escolher o foro mais conveniente à defesa de seus direitos.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a competência territorial é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. FORO COMPETENTE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3.
O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo,
se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022. - destaquei)

No caso, a competência territorial é relativa, pois a demanda foi ajuizada pelo consumidor; e a Súmula 33 do STJ estabelece que "
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
", impedindo a declinação de ofício da competência, como ocorreu no presente caso.

Ademais, verifico que o consumidor optou pelo foro de Várzea Grande/MT justificando sua escolha pelo fato de que a contratação da linha telefônica teria ocorrido naquela comarca, conforme informações da própria requerida em processo diverso (cf. no
170538308
– pág.
44
). Para melhor ilustrar:

Logo, o art. 63, §5o do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024, que permite o declínio
ex officio
em caso de juízo aleatório, não se aplica ao presente caso, pois a escolha do foro foi baseada no local de cumprimento da obrigação. Ademais, esse dispositivo deve ser interpretado em harmonia com a Súmula 33 do STJ e com o art. 101, I, do CDC, o que não foi observado neste caso.

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar a ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025